Tribunal: TJMT
Processo: 1009306-16.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009306-16.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCONE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 666.219.252-04 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e determinou a exclusão de negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessão da justiça gratuita à parte
reclamante
é cabível em primeiro grau de jurisdição; (
ii
) saber se o ônus da prova da existência do débito foi devidamente cumprido pela parte reclamada; e (
iii
) saber se a conduta da parte
reclamante
, ao negar débito comprovado, configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A justiça gratuita em primeiro grau de jurisdição no Juizado Especial independe de custas, taxas ou despesas, conforme o artigo 54 da Lei no 9.099/95, não havendo fundamento para seu indeferimento quando a parte autora não interpõe recurso.

4. O credor tem o ônus de comprovar a legitimidade do débito e a regularidade da negativação, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC e da Súmula 50 da Turma Recursal.

5. A parte reclamada comprovou a origem do crédito mediante documentos que indicam a transferência de valores para a conta da parte
reclamante
e a existência de cadastro, não havendo impugnação específica ou contraprova que desconstitua tais evidências.

6. A alegação de desconhecimento de débito comprovadamente existente, alterando a verdade dos fatos, enquadra-se como litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC, ensejando multa e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da origem do débito por meio de documentos que atestam a transferência de valores e o cadastro do consumidor, quando não especificamente impugnada ou desconstituída por contraprova, afasta a ilicitude da negativação e a pretensão de inexigibilidade. 2. A alegação de desconhecimento de dívida cuja existência é comprovada pelo credor, sem a apresentação de contraprova pelo devedor, configura alteração da verdade dos fatos e enseja a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 81, 99, §§ 2o e 3o, 100, 373, I; Lei no 9.099/95,
arts
. 54, 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/04/2023. STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 16/02/2017. TJMT, N.U 1005492-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/08/2022. Turma Recursal Cível, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 20/05/2024. Turma Recursal Cível, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, j. 09/05/2025. Súmula 50 da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1009306-16.2025.8.11.0002

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.

Recorrido
: MARCONE RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCONE RODRIGUES DA SILVA ajuizou reclamação em face da JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Noticiou que: a) teve sua solicitação de crédito negada devido à inclusão indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes; b) a negativação se refere a um débito de R$ 118,00 (contrato no 1293176, de 10/2/2022) com a
parte
reclamada, o qual desconhece; c) a inscrição indevida configura falha na prestação de serviços e lhe causou constrangimento. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 118,00;
b
) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de R$ 11.000,00 a título de indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a
parte
reclamada não comprovou a regularidade da negativação, sendo as telas sistêmicas provas unilaterais e insuficientes;
b
) declarou a inexistência do débito de R$ 118,00 referente ao contrato no 1293176, datado de 10/2/2022;
c
) determinou a exclusão do apontamento no prazo de
5
dias, sob pena de multa;
d
) não acolheu o pedido de indenização por
dano
mora
l
, por não haver segurança para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, uma vez que o extrato da inicial não indicava a data da inclusão do débito e havia outros apontamentos sem informação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a)

a negativação é lícita e decorre do exercício regular de direito, uma vez que a parte rec
lama
da se cadastrou na plataforma, utilizou o limite de crédito para uma transferência bancária de R$ 100,00 mais R$ 18,00 de tarifa, totalizando R$ 118,00, e não efetuou o pagamento;
b
)

não há se falar em dano mora
l
, pois não houve ato ilícito e a parte rec
lama
da deu causa à negativação;
c
) a parte reclamante deve ser condenada
por
litigância de má-fé
. Requereu o provimento do recurso para

julgar improcedentes os pedidos
iniciais, bem como
condenar a
parte
reclamante
por
litigância de má-fé
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)” “(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

A parte recorrente impugnou a concessão da justiça gratuita à parte recorrida, alegando que a parte recorrida não demonstrou sua impossibilidade financeira para arcar com as custas processuais, não apresentando documentos como extratos bancários ou imposto de renda.

O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas, conforme o artigo 54 da Lei no 9.099/95.

As custas e honorários advocatícios são devidos apenas em segundo grau, em caso de recurso não provido ou não conhecido, nos termos do artigo 55 da mesma lei.

Assim, se a parte reclamante não interpôs recurso, não há fundamento para o indeferimento da justiça gratuita.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou
extratos e telas (ID 314830879
a

314830881
/PJe2
)
,
alegando que o valor do empréstimo foi devidamente creditado na conta corrente da parte reclamante.

Embora no presente o contrato tenha sido impugnado, há evidências de que tenha sido efetivamente celebrado, cabendo
à
parte reclamante apresentar contraprova de que o contrato é inválido. No presente caso, deveria, por exemplo, ter apresentado extrato de conta corrente evidenciado que o valor do empréstimo não foi creditado
em su
a conta.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que fragilizam o documento apresentado, inclusive, contraprova dos fatos impeditivos do direito ao crédito da parte reclamada.

Em situações análogas, segue a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – INADIMPLÊNCIA PARA COM O PAGAMENTO DA FATURA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido. 2. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes,
e também
da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da operadora de telefonia credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a empresa age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor. (N.U 1005492-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – CONTRATO DE ALUGUEL EM NOME DO AGRAVANTE – ESBULHO PRATICADO PELA AGRAVADA JÁ DESLIGADA DA EMPRESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravante, eis que há contrato de locação celebrado entre a pessoa jurídica ZAHER & CIA LTDA. na qualidade de LOCADORA, e o Agravante na condição de LOCATÁRIO. Em contrapartida, a Requerida/Agravada não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravante, ou demonstrar melhor posse sobre o imóvel disputado. (...) (N.U 1017518-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 10/03/2022)”

No caso em análise, a parte reclamada comprovou a origem do crédito por meio de documentos que indicam a transferência para a conta da parte reclamante. O documento
juntado no
ID/PJe2 314830880, indica uma transferência para a conta número 38277500, de titularidade da parte reclamante, mantida junto ao Banco Inter S.A., no valor de R$ 100,00, ocorrida em 11/1/2022.

Este documento não foi impugnado especificamente pela parte reclamante. Além disso, o documento
juntado no
ID/PJe2 314830879, contém o cadastro da parte reclamante com e-mail, telefone e endereço, também sem impugnação específica. O documento
juntado no
ID/PJe2 314830878, confirma a transação no valor de R$ 100,00.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de contraprova em sentido contrário, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso, a parte reclamante ajuizou a presente ação alegando desconhecimento do débito e inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.

Contudo, conforme demonstrado na análise da origem da dívida, a parte reclamada apresentou provas da existência da relação jurídica e da validade do débito, as quais não foram especificamente impugnadas pela parte reclamante.

A conduta da parte reclamante de alterar a verdade dos fatos, ao negar a existência de um débito comprovado, enquadra-se na hipótese do artigo 80, inciso II, do CPC.

Por tais razões e com fulcro no artigo 81 do CPC, impõe-se a multa por litigância de má-fé. Assim, com base em 7% sobre o valor da causa (R$ 11.118,00), apura-se uma multa de R$ 778,26.

Por fim, considerando o disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95, que determina que a parte condenada por litigância de má-fé deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixo tais encargos em R$ 1.111,80, correspondendo a 10% sobre a pretensão econômica da ação (R$ 11.118,00).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial
.

C
onden
o

a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 778,26 (setecentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos)
, bem como honorários advocatícios no valor de R$ 1.111,80
(mil cento e onze reais e oitenta centavos)
, tudo atualizado unicamente pela Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ) a partir desta
data.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025